Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-07.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO DECIDIDA POR DECISÃO PRECLUSA. PRETENSÃO DE REANÁLISE PELO LITISCONSÓRTE UNITÁRIO. NECESSIDADE DE CONFERIR DECISÃO ÚNICA E UNIFORME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ainda que a impenhorabilidade do bem de família consista em matéria de ordem pública, deve-se observar a impossibilidade de rediscutir questão já decidida em desfavor de um dos litisconsorte unitário e preclusa.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.